Tribunal: TJES
Processo: 5001191-80.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001191-80.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5001191-80.2020.8.08.0006

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Grecio Nogueira Gregio

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra a sentença de ID nº
1841729
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo, conforme certidão ID nº
1841755
, e dispensado de preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1841760
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA APARECIDA RODRIGUES
em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
objetivando compelir os requeridos a lhe fornecerem consulta médica com especialista em urologia cirúrgica, nos termos da inicial.

Aduz na inicial, em síntese, que, há aproximadamente 20 (vinte) anos, foi diagnosticada com cálculo renal (CID10 - N20), vindo a iniciar o tratamento médico fazendo uso de várias medicações, conforme documentos médicos anexados.

Ocorre que, em decorrência da evolução da doença, o quadro se agravou, culminando na falência do rim esquerdo, nos termos dos documentos médicos anexados.

Deste modo, objetivando o tratamento da doença, no dia 08/01/2020, protocolou junto ao SUS Municipal pedido formal para a realização do procedimento, contudo, até a presente data, sem êxito.

Relata que necessita da transferência com urgência e que não possui condições financeiras de arcar com as custas do procedimento.

Por esta razão, ajuizou a presente requerendo, em sede antecipação de tutela, que os requeridos sejam compelidos a lhe fornecerem consulta médica com especialista em urologia cirúrgica, nos termos da inicial.

Decisão antecipando os efeitos da tutela (ID 5192934), a qual determinou a disponibilização de consulta médica especializada em cirurgia urológica, bem como, caso confirmado o diagnóstico e indicado o referido tratamento, disponibilizem a requerente tais procedimentos, considerando a patologia diagnosticada, conforme documentos médicos anexados aos autos.

Devidamente citados, apenas o requerido Município de Aracruz apresentou contestação.

O Estado do Espírito Santo por sua vez informou o cumprimento da obrigação (ID 5607133).

É o breve relatório, apesar de dispensado pelo art. 38 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 27 da Lei 12.153/09.

Ausente as questões preliminares,
FUNDAMENTO
e
DECIDO.

O artigo 196, da Constituição Federal, reza que
“a saúde é direito de todos e é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E o preceito é autoaplicável, de sorte que o Poder Público não pode agir discricionariamente, segundo critérios de conveniência e de oportunidade. Em boa verdade, a Fazenda Pública tem a obrigação de prestar toda assistência ao doente, seja com medicamentos, tratamentos, acessórios ou exames necessários à sua reabilitação e/ou recuperação.

Diante de tal norma, de extensa amplitude, tem razão a parte autora ao pleitear consulta médica especializada em cirurgia urológica, bem como, caso confirmado o diagnóstico e indicado o referido tratamento, disponibilizem a requerente tais procedimentos, considerando a patologia diagnosticada, conforme documentos médicos anexados aos autos, visto ser indispensável ao seu tratamento. Tal pretensão deve ser satisfeita imediatamente e entraves orçamentários não representam óbice à procedência do pedido.

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, se manifestou:

“Com efeito, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado (CF, artigo 196), afigurando-se inaceitável a interposição de obstáculos, por parte da Administração, ao fornecimento de medicamentos, considerados indispensáveis à saúde e ao bem estar físico do agravado, sob repisados argumentos da falta de numerário ou da pré-fixação de verbas para o atendimento das necessidades da saúde. Nesse campo, o direito à vida, que inspira e dá suporte a todos os demais direitos listados na Constituição, deve preponderar sobre uma perspectiva, data venia, estritamente legalista do sistema normativo, a qual deve ser temperada pelo princípio da razoabilidade. Inocorre a alegada ingerência da Magistratura na esfera privativa de atuação do Executivo, cabendo, aqui, lembrar a lição de Prof. Dinamarco segundo a qual "é positiva e legítima a criteriosa invasão substancial do ato administrativo pelo Judiciário, como fator de eliminação de lesão a direitos subjetivos ou interesses legítimos" (Fundamentos do Processo Civil Moderno, São Paulo, Malheiros, 3ª ed., 2000, pág. 434). Este Relator, por sua vez, em caso semelhante, já assinalou que a recusa em fornecer medicamento a paciente enfermo, com fundamento em argumentos de natureza puramente formal, "constitui ato desarrazoado e, portanto, contrário à lei, passível, pois, de anulação por parte do Judiciário, ainda mais porque a saúde constitui um direito público subjetivo do cidadão e, em contrapartida, um dever do Estado, a teor do art. 196 da Carta Magna" (AC 13.511-5/SP). Cumpre assinalar, por fim, que a colenda Superior Instância, de forma reiterada, vem decidindo no mesmo sentido (STJ Resp 171.258/SP - Rel. Min. Anselmo Santiago - DJU 18.12.1998, pág. 425; REsp 231.550/CE - Rel. Min. Edson Vidigal - DJU 21.2.2000, pág. 166)”.

No caso dos autos, os documentos juntados atestam a necessidade da parte requerente na consulta médica especializada em cirurgia urológica, bem como, caso confirmado o diagnostico e indicado o referido tratamento, disponibilizem a requerente tais procedimentos, considerando a patologia diagnosticada, conforme documentos médicos anexados aos autos, uma vez que devidamente indicado pelos médicos especialistas que acompanham o caso, motivo pelo qual, foi deferido o pedido de antecipação de tutela.

Cumpre registrar, ainda, que o fato de existir uma fila de espera para a realização de exames, cirurgias e/ou medicamentos, não pode servir como argumento para que os requeridos se escusem de cumprir com as suas obrigações constitucionais.

Por fim, ressalto que a presente sentença não configura ofensa ao princípio da separação dos Poderes, mas, sim, é resultado da função típica do Judiciário, que deve julgar todos os casos submetidos ao seu exame.

Ao Judiciário cumpre velar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais quando houver omissão por parte da administração, acarretando lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre eles, o direito à saúde, não havendo que se falar em invasão de competência.

Assim, uma vez demonstrada a necessidade da parte requerente na consulta médica especializada em cirurgia urológica, bem como, caso confirmado o diagnóstico e indicado o referido tratamento, disponibilizem a requerente tais procedimentos, considerando a patologia diagnosticada, conforme documentos médicos anexados aos autos, bem como diante da impossibilidade financeira de arcar com o custo da mesma, forçoso reconhecer a procedência da ação.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência proferida nos autos, pelo que
CONDENO
, solidariamente, os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE ARACRUZ
a disponibilizarem consulta médica especializada em cirurgia urológica, bem como, caso confirmado o diagnóstico e indicado o referido tratamento, disponibilizem a requerente tais procedimentos, considerando a patologia diagnosticada, conforme documentos médicos anexados aos autos.

Conforme já mencionado, o requerido Estado do Espírito Santo informou o cumprimento da obrigação.

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, consoante artigo 27 da Lei 12.153/2009, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95
.

O recorrente alega, em apertada síntese, a vedação à condenação dos entes públicos ao fornecimento de tratamento futuro e incerto. Ainda, afirma que é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo o fornecimento do tratamento. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, que seja consignada responsabilidade estadual para fornecimento do serviço.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o autor é portador de cálculo renal há 20 (vinte) anos (CID10 - N20), iniciando o tratamento médico com diversas medicações, conforme os laudos médicos anexados nos autos.

Ocorre que, após abrupta evolução da doença, o rim esquerdo chegou à falência, motivo pelo qual solicitou ao SUS Municipal a realização de procedimento para resolução do problema de saúde em 08/01/2020, mas sem êxito. Ato contínuo, ingressou com ação de obrigação de fazer, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte do Município de Aracruz.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que a saúde e a assistência aos desamparados são direitos sociais fundamentais previstos expressamente na Constituição Federal, em seu artigo 6º.

Além disso, dispõe o artigo 196 da Carta Magna que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Observa-se que o Poder Constituinte reservou um capítulo próprio para tratar sobre o direito à saúde, revelando o cuidado e a peculiar importância com esse bem jurídico que está intimamente atrelado ao direito à vida e manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

Ademais, o artigo 23 da Constituição Federal determina que
é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e da assistência pública.
Posto isso, é certo que é dever
solidário
do Município e do Estado assegurar o direito à saúde, abrangendo, evidentemente, a sua obrigação de fornecer os medicamentos e tratamentos necessários à vida.

Sobre essa matéria, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento no sentido de que o recebimento de medicamentos e tratamentos médicos pelo Estado é direito fundamental e o requerente pode
pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos
, que
não deve criar entraves para postergar a devida prestação jurisdicional
, desde que demonstrada a
necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3.
O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.
[...] (STF RE 607381 AgR, Relator: Luiz Fux, Data do Julgamento 31/05/2011, Primeira Turma, Data da Publicação: 17/06/2011)

No caso dos autos, foi colhido o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico do Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo - NAT (ID nº
1841699
) e verificou-se que
“a requerente possui um cálculo coraliforme em rim esquerdo, que está ocasionando uma redução na função renal, que se não for tratada pode levar à perda definitiva da função,
este NAT conclui que a Requerente necessita de ser avaliada com prioridade por um médico urologista cirurgião, preferencialmente em estabelecimento de saúde que realize procedimentos cirúrgicos.
Cabe a esse profissional definir qual o tratamento será indicado para o caso em tela e a prioridade no

agendamento desse tratamento”.

Além disso, restou demonstrada a imprescindibilidade e a necessidade da consulta, assim como de sua eficácia para o tratamento da moléstia, posto a urgência após a falência do rim esquerdo.

Da análise dos autos e diante de tudo que fora exposto, entendo que ficou evidenciado que a autora cumpre os requisitos exigidos pela jurisprudência a fim de garantir o direito ao fornecimento da medicação, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.